Tribunal: TJSP
Processo: 0015979-07.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0015979-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é agravado 22a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES
VARJÃO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015979-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43.914
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0015979-07.2020.8.26.0000
COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
SUSCITANTE: 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA: 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: COVOLAN INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. E OUTROS
VOTO No 43.914
Conflito de competência. Embargos à execução por título
extrajudicial embasada em nota promissória. Competência
atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito
Privado II desta Corte, nos termos do art. 5o, II.3 da Resolução
623/2013. Regra de competência que, no caso, independe da
causa de pedir subjacente.
Conflito procedente, declarada a competência da Câmara
suscitante.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 27a
Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção de Direito Privado III
desta Corte, a aduzir que não é competente para o julgamento do recurso
porque se trata de execução de título extrajudicial (contrato de mútuo
vinculado a nota promissória).
A 22a Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção
de Direito Privado II, havia, anteriormente, declinado de sua competência,
sob o argumento de que se trata de execução referente a contrato de mútuo
entre particulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015979-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43.914
3
É o relatório.
Trata-se, na origem, de Embargos a Execução por Título
Extrajudicial embasada em nota promissória emitida em garantia de
pagamento de cheques e duplicatas representativas de empréstimo realizado
entre as partes.
À hipótese deve-se aplicar o item II. 3 da Resolução n.
623/2003, qual seja, de que a competência para o julgamento das
denominadas ações e execuções de insolvência civil e as execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial pertence às
Câmaras que integram a sua Subseção de Direito Privado II, uma vez que a
pretensão é o recebimento de quantia líquida, certa e exigível, não mais
relevando a causa subjacente, consoante reconhecido em precedente:
Conflito de Competência Embargos à execução de título
extrajudicial
Busca e apreensão de automotores convertida em
execução de título extrajudicial Pretensão que, a partir de então,
passa a ser o recebimento de quantia líquida, certa e exigível
representada por título extrajudicial - Competência recursal que se
define pelo pedido e pela causa de pedir Incidência da regra inserta
no artigo 5o, II.3 da Resolução 623/2013 Irrelevância da relação que
subjaz ao título executivo - Competência da e. Segunda Subseção de
Direito Privado Precedentes deste Colendo Grupo Especial Conflito
procedente, para reconhecer a competência da e. 20a Câmara de Direito
Privado1.
É de se observar, em acréscimo, que o recurso foi
distribuído por prevenção ao Agravo de Instrumento n. 22592889-16.2018, já
julgado pela 22a Câmara de Direito Privado, havendo, ao menos, mais um
recurso envolvendo as partes, também, ali julgado, qual seja o Agravo de
Instrumento 2089487-20.2018.
1 TJSP; Conflito de competência cível 0023133-13.2019.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro: 01/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015979-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43.914
4
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo procedente o conflito
e competente a Câmara suscitada.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR